Tribunal: TJMT
Processo: 1006778-40.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006778-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA TORQUATO DOS SANTOS - CPF: 875.450.801-06 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU DESTAQUE NA FATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e condenou a concessionária ao pagamento de R$. 4.000,00 por danos morais e ratificou a tutela antecipada para suspender a cobrança das faturas discutidas e do parcelamento automático lançado na fatura de janeiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência exige notificação prévia ou destaque na fatura, o que não ocorreu no caso concreto, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando dano moral indenizável.

4.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

5.

O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação do dano e função pedagógica da indenização.

6.

A revogação da tutela de urgência é necessária, pois a sentença reconheceu expressamente a exigibilidade das faturas discutidas, tornando incompatível a manutenção da medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência sem notificação prévia ou destaque na fatura configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Resolução ANEEL n. 1000/2021, arts. 356 e 360.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0002481-90.2017.8.11.0087, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/12/2023, DJE 07/12/2023; TJMT, Apelação Cível n. 1015056-64.2023.8.11.0003, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024, DJE 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis
que julgou parcialmente procedente a “Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por ROSANGELA TORQUATO DOS SANTOS.

Na decisão recorrida condenou a concessionária ao pagamento do valor de R$.
4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, além de ratificar a antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança das faturas discutidas e do parcelamento automático lançado na fatura de janeiro de 2024
.

Inconformada, a apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta que a cobrança impugnada decorreu do efetivo consumo de energia elétrica pela apelada e que a própria sentença reconheceu a exigibilidade das faturas questionadas. Por esta razão, pleiteia a revogação da tutela de urgência que suspendeu a cobrança. Além disso, argumenta não ter praticado qualquer conduta ilícita que justificasse a condenação por danos morais, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado. Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 262787800).

Por sua vez, a apelada
ROSANGELA TORQUATO DOS SANTOS
, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios na fase recursal (id. 262787804).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e ratificando a tutela de urgência que determinou o restabelecimento da energia elétrica na UC, a suspensão da cobrança das faturas discutidas e do parcelamento automático lançado na fatura de janeiro/2024.

A apelante sustenta que as cobranças são legais e, por isso, deve ser revogada a tutela de urgência, com a exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR

A sentença recorrida reconheceu expressamente a exigibilidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, considerando que os valores cobrados refletem o consumo efetivamente registrado na unidade consumidora da apelada, sem indícios de erro de medição ou faturamento irregular.

Veja trecho da decisão:

“
A emissão da fatura em desfavor da autora se deu com base na leitura do consumo mensal apurado na unidade consumidora, tal como prevê os artigos 84 e 88 da resolução 414/2010 da ANEEL.

Não se pode perder de vista que o débito questionado na presente ação se refere a energia registrada efetivamente na unidade consumidora instalada na empresa autora, sendo ônus da autora comprovar que havia defeito no referido aparelho, o que, como visto, não ocorreu.

Por fim, como o débito discutido não diz respeito a acerto de faturamento de energia decorrente de apuração de irregularidade no medidor, mas à cobrança pelo consumo de energia registrado no aparelho, não procede a pretensão da autora, sendo que os valores do débito são visivelmente devidos.
” (id. 262787785)

Diante desse reconhecimento expresso, a manutenção da tutela de urgência, que foi concedida em cognição sumária, se mostra incompatível com o próprio mérito da decisão, devendo ser revogada.

Ressalte-se, ainda, que a autora não se insurgiu contra a improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito, tampouco impugnou a cobrança das faturas e do parcelamento contestados. Logo, os requisitos que levaram a concessão da tutela não se encontram mais presentes, pela própria exigibilidade das faturas questionadas.

DO DANO MORAL

Ainda que a cobrança das faturas seja legítima, restou demonstrado nos autos que a concessionária apelante não notificou previamente a consumidora acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco destacou, nas faturas, a data prevista para o corte (ids. 262786836 e 262787770).

Nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, a distribuidora deve notificar o consumidor sobre a possibilidade de interrupção do serviço por inadimplência, permitindo-lhe adotar providências para evitar o corte.

Vejamos o que dispõe a norma:

“
Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos:

I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

(...).

Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata;

II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322;

IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1º A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2º A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.

§ 3º A notificação escrita, específica e com entrega comprovada é obrigatória para:

I - serviço público ou essencial à população e que seja prejudicado com a suspensão do fornecimento, com a notificação devendo ser feita ao poder público competente;

II - unidade consumidora em que existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que tenha sido cadastrada previamente junto à distribuidora; e

III - suspensão imediata do fornecimento decorrente da caracterização de situação emergencial
.”

A ausência da notificação prévia ou de destaque na fatura configura falha na prestação do serviço, capaz de gerar transtornos e insegurança à consumidora, justificando, assim, a indenização por danos morais.

Ademais, a concessionária de energia elétrica enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, tratando-se de uma relação de consumo, sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do CDC. Portanto, responderá por defeitos no serviço prestado, independentemente de culpa ou dolo.

O entendimento desta Corte é pacífico nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO NÃO ANEXADO NOS AUTOS – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, I E II, DO CPC – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA – REPARAÇÃO DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.(...). A suspensão do fornecimento de energia elétrica é vedada quando não precedida de notificação (art. 355 da Resolução Normativa ANEEL n. 1000/2021). (...).
”

(N.U 0002481-90.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Portanto, não há como sustentar o exercício regular de direito por parte da concessionária, uma vez que o corte indevido da energia violou o direito da apelada.

Com relação ao
quantum
indenizatório, saliento que a indenização tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.

O valor fixado pelo juízo singular a título de danos morais (R$ 4.000,00) merece ser mantido, pois se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e à função pedagógica da indenização.

A propósito, colaciono precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO S.A. em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica à consumidora sem notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia sem notificação prévia e a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige notificação prévia, o que não ocorreu no caso.

4. O valor arbitrado em primeira instância foi considerado elevado, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

Tese de julgamento: "A ausência de notificação prévia em corte de energia por inadimplência configura dano moral indenizável, com redução do valor conforme critérios de razoabilidade.
"

(N.U 1015056-64.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Diante do exposto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para revogar a tutela de urgência anteriormente concedida no id. 262787764
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025